Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-65.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Após a sentença que denegou a ordem, verifica-se que o Município apelado lavrou a portaria de id n. 4662598, por meio do qual concedeu o afastamento buscado pela recorrente nos autos de 01/08/2018 até 31/07/2022 (4ANOS).
Posto isso, manifeste-se o Município, no prazo de 15 dias, quanto ao pedido de id n. 4662574, por meio do qual a parte requer a homologação do reconhecimento jurídico do pedido.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado